Tribunal: CARF
Processo: 11080.729091/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729091/2018-70
ACÓRDÃO
3201-011.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMEMIYA INDUSTRIA MECANICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/08/2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-011.815, de 17 de abril de 2024, prolatado no julgamento
do processo 11080.728904/2018-12, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada),
Mateus Soares de Oliveira (Relator) , Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729091/2018-70
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
pugnando por sua nulidade e cancelamento do Lançamento da multa formalizada por meio do
Auto de Infração, cujo fundamento reside na não homologação de processos de PERDCOMP.
Clama pela impossibilidade pela aplicação da multa, fato que viola o direito de
petição e salienta que o Tema 736 do STF recebeu repercussão geral.
Inicialmente há de se registrar que a decisão recorrida foi proferida antes do
julgamento da definição do tema 736 pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ocorrida aos
20/03/2023.
De todo modo julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob o
argumento de que:
- o parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9430/1996 legitima a aplicação da multa de
ofício.
Posteriormente o Recorrente peticionou nos autos após o recurso de ofício
pedindo a aplicação da tese do tema 736 do STF
Eis o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da Tempestividade
O recurso encontra-se devidamente tempestivo, bem como reúne as
demais condições de admissibilidade e processamento.
DA VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PETIÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 62 DO
RICARF
A homologação ou não de compensações, como discutida nos autos
principais é prerrogativa exclusiva da Secretaria da Receita Federal do
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729091/2018-70
3
Brasil. No entanto, a consequência do indeferimento de pleito de
homologação de pedidos de compensações, sempre resultou, com amparo
no § 17, art. 74 da Lei no 9430/1996, na aplicação da penalidade pecuniária
da multa. Este cenário resultou em infindáveis ações de cunho judicial e de
natureza administrativa, como no presente caso, a fim de se clamar pela
violação do direito de petição e respectiva inconstitucionalidade do
referido dispositivo.
Transcorridos anos de incessantes trabalhos e calorosas discussões
jurídicas por parte de advogados, procuradores, juízes, desembargadores,
ministros e dos próprios conselheiros do Egrégio CARF, a
constitucionalidade deste parágrafo foi julgada, sob o rito de repercussão
geral, pelo pleno do Colendo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário no 796939, resultando na tese
firmada no 736 nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da
repercussão geral, conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe
provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional
a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos
termos do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes
acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes
Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual
em que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator). Plenário,
Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023.
Conforme já destacado, este entendimento é reflexo de toda uma
construção jurídica, nos mais variados segmentos do direito, que há anos
vem sendo construída e fortalecida. Não por acaso, são inúmeros os casos
de brilhantes decisões que no passado recente, posicionaram-se, inclusive
em sede de liminares, nos termos a seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL no 5034698-23.2021.4.03.6100. Órgão
julgador: 19a Vara Cível Federal de São Paulo. Consoante se infere dos fatos
narrados na inicial, busca a impetrante a suspensão da exigibilidade de
multa que lhe foi imposta em razão de indeferimento de pedido de
compensação. A decisão administrativa ora controvertida fundamentou-se
no disposto no § 17, do art. 74 da Lei no 9.430/96. A Lei no 9.430/96, assim
dispõe: § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729091/2018-70
4
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela
sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015).
Assim, a Lei instituiu penalidades ao contribuinte que não lograr a
homologação da declaração de compensação apresentada à Receita
Federal do Brasil. Todavia, tenho que a imposição de multa na hipótese de
não homologação de pedido de compensação obsta ou dificulta o exercício
do direito constitucional de petição assegurado no art. 5o, XXXIV, “a”, da
CF/88.
No mesmo sentido o próprio Tribunal Regional Federal 3 menciona
decisões desta Colenda Corte, de modo a justificar, liminarmente, a
impossibilidade da aplicação da penalidade em epígrafe, nos termos a
seguir:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. Órgão julgador: 1a Vara Federal de
Campo Grande. Desta feita, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade
da multa isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da
Suprema Corte, devendo-se suspender a penalidade aplicada em questão. A
propósito, assim já decidiu o CARF:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL. É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária. (CARF 11080729395201837
1401-006.483, Relator: ANDRE SEVERO CHAVES, Data de Julgamento:
12/04/2023, Data de Publicação: 27/04/2023).
E no tocante a decisão do CARF referenciada em sede da decisão acima
indicada, segue, a título de reforço, interessante decisão do Conselheiro
André Severo Chaves acerca da matéria:
Acórdão no 1401-006.483. Contudo, em recente decisão (17 de março
de 2023), o Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso
Extraordinário (RE) 796939, com repercussão geral (Tema 736), e da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4905, decidiu pela
inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei 9.430/1996,
que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de
pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
No voto pelo desprovimento do recurso da União, o ministro Edson
Fachin, relator, destacou que a simples não homologação de
compensação tributária não é ato ilícito capaz de gerar sanção
tributária. Em seu entendimento, a aplicação automática da sanção,
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729091/2018-70
5
sem considerações sobre a intenção do contribuinte, equivale a atribuir
ilicitude ao próprio exercício do direito de petição, garantido pela
Constituição.
A tese de repercussão geral fixada foi a seguinte: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito
com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Assim
sendo, em que pese ser vedado ao CARF afastar a aplicação de lei sob o
fundamento de inconstitucionalidade, o inciso I, do §1o, do art. 62,
RICARF, prevê que tal vedação não se aplica aos casos de lei “que já
tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal”.
Portanto, tendo o STF decidido pela inconstitucionalidade da multa
isolada, ora em discussão, tem-se por aplicar o entendimento da
Suprema Corte, devendo-se cancelar integralmente a penalidade
aplicada.
Com esta conclusão, tem-se que os demais argumentos apresentados
pela contribuinte restam-se prejudicados.
Portanto, trata-se de tema estabilizado juridicamente, com especial
destaque as decisões indicadas e pelo próprio Egrégio Supremo
Tribunal Federal. Neste aspecto e de forma a complementar todo o
externado e fundamentado, há de se aplicar o disposto no artigo 62 do
Regimento Interno do CARF, a saber :
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
plenária do Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no
39, de 2016).
Sendo assim, mostra-se evidente o direito do recorrente em ilidir a
aplicação pecuniária a que encontra-se submetido com fulcro na
capitulação do § 17, art. 74 da Lei no 9430/1996.
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento.
Conclusão
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-011.816 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729091/2018-70
6
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis – Presidente Redator

Fl. 283
DF CARF MF
Original